Tribunal: TJMT
Processo: 1009285-04.2020.8.11.0006
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009285-04.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO MARCOS PEDROZO - CPF: 990.011.442-68 (APELANTE), SEBASTIAO JOVIO BACCA - CPF: 943.500.781-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO - ARTIGO 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO - POSSE INJUSTIFICADA DA
RES FURTIVA

- PRESUNÇÃO DE DOLO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM - INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA-
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No caso dos autos, o pedido de absolvição ou desclassificação para a modalidade culposa, não tem resposta no conjunto probatório, pois restou comprovado que o réu possuía pleno conhecimento de que a

res
tinha origem ilícita, principalmente pelas circunstâncias que envolveram a empreitada criminosa e as características do bem receptado (veículo), adquirida por valor irrisório, que fazem presumir o dolo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
João Marcos Pedrozo
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, a qual o condenou às penas do delito previsto no
artigo 180, caput, do Código Penal (receptação dolosa)
, em razão dos fatos narrados na denúncia.

Consta dos autos que, no dia 26/10/2020, por volta das 10h, na Rua dos Professores, próximo ao campo de futebol no Bairro Marajoara, em Cáceres/MT, o recorrente foi flagrado conduzindo, em proveito próprio, um automóvel Fiat Strada, cor branca, placa OBI-3606, produto de crime (furto ou roubo) contra a vítima Sebastião Jovio Bacca.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, termo de entrega do bem à vítima e laudo pericial. A autoria é atribuída ao recorrente, tendo em vista que ele se encontrava na posse do bem objeto do crime.

Inconformado, o réu interpôs recurso de apelação (Id. 158011632), buscando a sua absolvição por insuficiência de provas do dolo específico exigido para a configuração do crime de receptação dolosa (violação ao artigo 386, VII, do Código de Processo Penal), ou, subsidiariamente, a desclassificação do delito para a modalidade culposa prevista no artigo 180, §3º, do Código Penal.

O Ministério Público, em suas contrarrazões (Id. 251027810), pugnou pela manutenção da sentença condenatória, argumentando que o conjunto probatório demonstra, de forma robusta, que o recorrente tinha pleno conhecimento da origem criminosa do bem apreendido em seu poder, não tendo se desincumbido do ônus de comprovar a licitude da posse ou o desconhecimento da procedência ilícita.

A douta Procuradoria de Justiça Criminal, em seu parecer, opinou pelo desprovimento do recurso, consignando que as provas produzidas demonstram a consciência e voluntariedade do recorrente na prática do crime de receptação dolosa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A denúncia narra os seguintes fatos:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 26 de outubro de 2020, por volta das 10h00min, na Rua dos Professores, próximo ao campo, Bairro Marajoara, neste Município de Cáceres/MT, JOÃO MARCOS PEDROZO, com consciência e vontade, conduziu, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 01 (um) automóvel Fiat Strada, cor branca, placa OBI-3606, pertencente à vítima Sebastião Jovio Bacca.

Segundo emerge do caderno persecutório, o referido objeto é produto de origem criminosa, vez que foi furtado no dia 21 de junho de 2020, conforme boletim de ocorrência de n. 2020.225775. Infere-se do feito que os policiais militares receberam denuncia de que um veículo Fiat Strada, cor branca, estava transitando de modo suspeito no Bairro Marajoara.

Infere-se que os milicianos deslocaram-se até o local em questão e localizaram o veículo, ocupado por cinco pessoas, conduzido pelo denunciado. Realizada a checagem do veículo, constatou-se que o automóvel era produto de crime.

Exsurge dos autos que JOÃO MARCOS tinha plena ciência da origem delituosa do bem em questão.”

Pois bem.

A receptação dolosa encontra-se tipificada no artigo 180, caput, do Código Penal, que assim dispõe:

"Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte: Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa."

Para a configuração do delito, é necessária a comprovação do dolo específico, consubstanciado na elementar "sabe ser produto de crime". Sobre o tema, essa Colenda Câmara Criminal já se manifestou no sentido de que o ônus da prova recai sobre o acusado, vez que a simples posse injustificada da res furtiva faz presumir o conhecimento da origem ilícita do bem.

Nesse sentido, colaciono julgado desta Corte de Justiça:

"APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO DOLOSA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA - INVIABILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. No delito de receptação, a posse injustificada da res furtiva presume, por si só, a ciência do agente acerca da origem ilícita do bem, transferindo-se ao réu o ônus de comprovar o seu desconhecimento ou a origem lícita do objeto material, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, o que não se verificou no caso em tela. Recurso conhecido e desprovido."
(Apelação Criminal n. 26768/2016, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Segunda Câmara Criminal, julgado em 08/06/2016, DJE 15/06/2016)

No caso em exame, embora o recorrente tenha alegado genérica e abstratamente o desconhecimento da origem criminosa do automóvel Fiat Strada encontrado em seu poder, ele não logrou êxito em comprovar, pelas provas carreadas aos autos, as circunstâncias excepcionais que ensejariam o afastamento da presunção de consciência da ilicitude.

As circunstâncias em que o bem foi apreendido indicam, de maneira inequívoca, a consciência do recorrente quanto à origem criminosa do automóvel, pois ele foi flagrado conduzindo o veículo em via pública, próximo a um campo de futebol, em evidente situação incompatível com a alegada boa-fé.

Ademais, extrai-se dos autos que o réu, devidamente cientificado, não compareceu em juízo para a produção de seu interrogatório, tendo sido decretada a sua revelia, prática incompatível com a tese de desconhecimento da origem ilícita do bem.

Nesse contexto, não tendo o recorrente comprovado, pelas vias legítimas, o desconhecimento da origem criminosa do bem, tem aplicação o entendimento jurisprudencial no sentido de que a mera alegação abstrata de insciência quanto à ilicitude não possui o condão de afastar a presunção de dolo inerente à posse injustificada da res furtiva.

Assim sendo, diante das robustas provas de que o recorrente adquiriu, recebeu e conduziu o automóvel produto de crime contra o patrimônio, sabendo de sua origem ilícita, revela-se inviável a pretendida absolvição com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Da mesma forma, mostra-se descabida a desclassificação pretendida pela defesa para a modalidade culposa prevista no §3º do artigo 180 do Código Penal, uma vez que os elementos de prova contidos nos autos demonstram, de forma inequívoca, o dolo específico exigido pela figura típica dolosa.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou o entendimento de que "é inviável a desclassificação da receptação dolosa para receptação culposa quando restar demonstrado que o agente tinha ciência da origem ilícita da res furtiva" (REsp 1697284/DF, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018).

Por fim, cumpre ressaltar que não merecem prosperar as alegações defensivas quanto à suposta falta de fundamentação da sentença e ausência de prequestionamento, porquanto o juízo a quo enfrentou adequadamente todas as teses suscitadas pela defesa, explicitando os motivos que o levaram a prolatar o juízo condenatório, não havendo qualquer omissão ou obscuridade a ser suprida.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 617 do Código de Processo Penal, nego provimento ao recurso de apelação criminal interposto por
João Marcos Pedrozo
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025